Tribunal: CARF
Processo: 10880.909679/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.909679/2012-31
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-007.367 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Embargante
RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS SP S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 13/08/1999
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
Constatada a inexistência da omissão apontada pelo Embargante, rejeitam-se os
embargos de declaração.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
Embargos de Declaração. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-007.353, de 21 de outubro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10880.668604/2011-12, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Tratam-se de tempestivos Embargos de Declaração opostos pela Recorrente, em
face do Acórdão no 3201-005.856, desta 1a Turma Ordinária, da 2a Câmara da 3a Seção do
CARF, proferido em sessão de 23/10/2019 de relatoria do Conselheiro Charles Mayer de Castro
Souza, cuja ementa abaixo se transcreve:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 13/08/1999
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.909679/2012-31
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.367 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909679/2012-31

BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. NOVAS RECEITAS. EVENTOS
FUTUROS E INCERTOS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
As bonificações e a garantia dada pela montadora sobre peças e mão de obra são
dependentes de eventos futuros e decorrem da atividade principal do sujeito passivo,
qual seja, a venda de veículos automotores, não se confundindo com os descontos
incondicionais concedidos em nota fiscal. Compõem, portanto, a base de cálculo da
contribuição apurada na sistemática cumulativa.”
Alega a Embargante a existência de omissões, sendo necessário que o Colegiado
se manifeste.
Tais omissões, segundo a Embargante seriam:
(i) Jamais fundamentou a exclusão das referidas receitas das bases de cálculo das
contribuições no dispositivo legal mencionado no acórdão recorrido. Os recursos voluntários
demonstraram, na realidade, que os ingressos patrimoniais de que trata, as bonificações e a
recuperação de despesas com peça em garantia e mão de obra, não se enquadram no conceito de
faturamento, na medida em que não são receitas decorrentes de sua atividade principal, mas,
apenas, reduções do valor dos bens adquiridos e recuperação de custos indevidamente incorridos;
Portanto, as decisões de segunda instância deixaram de analisar as razões recursais expostas, sob
a justificativa de que não foram acostados novos documentos aos autos, valendo-se de discussão
jamais travada para manter as decisões de primeira instância;
(ii) A Turma Julgadora também deixou de analisar as provas acostadas aos autos,
limitando-se a afirmar que as autoridades de primeira instância já haviam concluído pela
insuficiência do conjunto probatório.
Os embargos foram devidamente admitidos pelo Sr. Presidente da 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção do CARF, conforme a seguir:
“Entendemos haver a omissão apontada no acórdão embargado, a viabilizar a
apreciação dos embargos.
É que, de fato, o principal argumento de que os valores lançados não poderiam ser
tributados não foi enfrentado no acórdão embargado: o de que as bonificações e a
recuperação de despesas com peças em garantia e mão de obra, não obstante
contabilizados como receita (pelas razões lá explicadas), teriam a natureza de
recuperação de custos. Vejam o que restou consignado no recurso voluntário:

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.367 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909679/2012-31

Talvez, o vocábulo “incondicionais”, que constou do último parágrafo transcrito, possa
ter levado o relator do acórdão embargado a entender que a Embargante tenha atribuído
aos valores tributados a natureza de descontos incondicionais. Porém, como visto, isso
não se verificou.
Diante do exposto, com base nos argumentos acima e com fundamento no art. 65, do
Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, DOU
SEGUIMENTO integral aos Embargos de Declaração opostos pelo sujeito passivo.”
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Os embargos são tempestivos e foram devidamente admitidos pelo Sr. Presidente da 1a
Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção do CARF.
Em caso análogo ao presente e que também figura como parte a Embargante, esta
Turma de Julgamento, em recente decisão, rejeitou os Embargos Declaratórios
interpostos.
Tal decisão (Acórdão no 3201-007.029, sessão de 29/07/2020), de relatoria do
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis está assim ementada:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
Constatada a inexistência da omissão apontada pelo Embargante, rejeitam-se os
embargos de declaração.” (Processo no 10880.660311/2011-89; Acórdão no
3201-007.029; Relator Conselheiro Hélcio Lafetá Reis; sessão de 29/07/2020)
Atesta a similaridade dos processos o fato de a Embargante ter interposto a mesma peça
processual para o processo ora em julgamento e o processo de no 10880.660311/2011-
89, conforme adiante retratado:

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.367 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909679/2012-31

Assim, por concordar com os fundamentos encartados no voto proferido pelo
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis e julgado por unanimidade de votos por esta Turma, os
adoto como razões de decidir, reproduzindo-os a seguir:
“Conforme acima relatado, o Embargante aponta omissões no acórdão no 3201-
005.855, de 23 de outubro de 2019, relativamente ao seguinte: (i) ausência de
manifestação expressa acerca do enquadramento das receitas de bonificações e
recuperação de despesas ao conceito de faturamento e (ii) falta de apreciação das
provas juntadas aos autos.
I. Omissão. Receitas de bonificações. Recuperação de despesas.
Quanto a esse item, o Embargante assim se manifestou:
Alegou esta C. Turma, também, que as bonificações e a recuperação de
despesas com peça em garantia e mão de obra não se enquadrariam ao
conceito de desconto incondicionado, cuja a exclusão das bases de cálculo da
contribuição ao PIS e da COFINS é garantida pelo parágrafo 2o, do art. 3o, da
Lei n. 9718, o que demonstraria que as receitas em discussão seriam
decorrentes da atividade principal da embargante.
(...)
É imperioso ressaltar, neste ponto, que a embargante jamais fundamentou a
exclusão das referidas receitas das bases de cálculo das contribuições no
mencionado dispositivo legal. Os recursos voluntários demonstraram, na
realidade, que estes ingressos patrimoniais não se enquadram ao conceito de
faturamento, na medida em que não são receitas decorrentes de sua atividade
principal, mas, apenas, reduções do valor dos bens adquiridos e recuperação
de custos incorridos indevidamente pela embargante.
Conclui-se, portanto, que as decisões de segunda instância deixaram de
analisar as razões recursais da embargante, sob a justificativa de que não
foram acostados novos documentos aos autos, se valendo de discussão jamais
travada nos presentes autos para manter as decisões de primeira instância.
(fls. 117 a 118)
Conforme se verifica do excerto supra, o Embargante afirma em sede de
embargos que as receitas de bonificações e recuperação de despesas não se
inserem no conceito de faturamento para fins de incidência da contribuição, não
se conformando com o entendimento em sentido contrário adotado no acórdão
embargado, qual seja, que tais recursos se vinculam ao objeto social da pessoa
jurídica, tratando-se de receitas decorrentes de sua atividade principal, receitas
essas tributadas pela contribuição.
Eis os trechos do voto condutor do acórdão embargado em que o entendimento
prevalente encontra-se expresso:
O fato sob análise ocorre num contexto em que, após adquirir os veículos da
montadora destinados à revenda, ocorrendo um fato novo que se subsuma à
condição transacionada, recebem-se novos bens ou valores decorrentes da
garantia dada.
Sem dúvida alguma, está-se diante de novos ingressos ao patrimônio da
concessionária que se incluem no faturamento pois que relativos a vendas
de mercadorias que compõem seu objeto social.
(...)
Com base no excerto supra, pode-se concluir que as receitas decorrentes da
atividade principal da pessoa jurídica compõem o seu faturamento,
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.367 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909679/2012-31

encontrando-se, por conseguinte, alcançadas pela contribuição instituída pela
Lei no 9.718/1998. (fls. 107 a 108 – g.n.)
Verifica-se, portanto, que, não satisfeito com a decisão da turma, o Embargante
pretende a rediscussão da matéria de fundo, com vistas a obter nova decisão que

se alinhe a sua linha de defesa, não se dando conta que os embargos se destinam,
em regra, a esclarecer pontos que não ficaram claros ou que não foram abordados
na decisão recorrida (omissão, contradição ou obscuridade), não tendo como
escopo a alteração da essência da mesma decisão.
No Recurso Voluntário, o ora Embargante havia requerido o reconhecimento de
que as referidas “bonificações de vendas (...) [eram] meras reduções do custo de
aquisição dos caminhões, não configurando novas receitas” (fl. 56).
Inobstante essa sua afirmação em sede de Recurso Voluntário, nos embargos, o
Embargante passa a afirmar que jamais fundamentou a exclusão das referidas
receitas das bases de cálculo das contribuições no dispositivo legal mencionado
no voto condutor do acórdão embargado, qual seja, o § 2o do art. 3o da Lei no
9.718/1998, em que se preveem as hipóteses de exclusão da base de cálculo para
fins de apuração da contribuição devida.
Destaque-se que o julgador administrativo se vincula estritamente ao princípio da
legalidade, devendo analisar os fatos tributários a par da legislação de regência,
independentemente de o interessado ter feito remissão ao dispositivo legal
correspondente, pois do contrário, estar-se-ia a atribuir aos recorrentes a
competência para definir que normas jurídicas poderiam ser analisadas nas
decisões administrativas.
O acórdão embargado fez referência ao § 2o do art. 3o da Lei no 9.718/1998
porque é nesse dispositivo que se encontram identificadas as exclusões da base
de cálculo da contribuição apurada na sistemática cumulativa; logo, não se podia
exigir desta turma julgadora que concluísse a favor de uma exclusão da base de
cálculo sem suporte na legislação de regência, mas apenas fundamentada em
doutrina e em jurisprudência somente indiretamente ligadas à matéria central
destes autos, conforme se pode verificar dos argumentos presentes no Recurso
Voluntário às fls. 57 a 63.
Em nenhum momento do Recurso Voluntário, o Embargante fez referência a
eventual dispositivo legal autorizativo da exclusão das bonificações da base de
cálculo da contribuição, versando a doutrina e a jurisprudência indicada na peça
recursal sobre (i) características das receitas identificadas por Ricardo Mariz de
Oliveira (fls. 57 a 59), (ii) diferenciação entre receitas e despesas no contexto do
ISS e das variações cambiais sucessivas desenvolvida por Marco Aurélio Greco
(fls. 59 a 60), (iii) jurisprudência do Conselho de Contribuintes relativa a receitas
financeiras e a descontos obtidos (fl. 60), (iv) decisão do STJ relativa a crédito
presumido (fl. 60), (v) voto da Ministra Rosa Weber sobre a não incidência das
contribuições sobre créditos acumulados de ICMS (fl. 61), dentre outros.
No § 2o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, preveem-se as seguintes exclusões da
base de cálculo das contribuições: (i) vendas canceladas, (ii) descontos
incondicionais concedidos, (iii) provisões, (iv) recuperações de créditos baixados
como perda e (v) transferências para outras pessoas jurídicas, sendo que a única
dessas hipóteses que se poderia perscrutar acerca de eventual autorização legal
ao pleito do interessado são os descontos incondicionais, razão pela qual se fez
destaque quanto a essa rubrica.
Esse dispositivo da Lei no 9.718/1998, diferentemente do § 1o do seu art. 3o, não
foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF), tratando-se,
portanto, de regra válida e então vigente, razão pela qual não poderia ser
desconsiderado na análise empreendida na decisão embargada.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.367 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909679/2012-31

Até mesmo a questão relativa à inconstitucionalidade do alargamento da base de
cálculo das contribuições promovido pelo referido § 1o do art. 3o da Lei no
9.718/1998 foi abordada, para indicar que, mesmo considerando a restrição
imposta pelo STF, as bonificações não se excluíam do faturamento, ou seja, do
conjunto de receitas decorrentes das vendas de mercadorias e da prestação de
serviços, pois que tais ingressos foram considerados intrínsecos à atividade
principal do Embargante.
Nesse contexto, não se vislumbra a ocorrência da omissão apontada quanto a este
item.
II. Falta de apreciação das provas juntadas aos autos.
O Embargante alega, ainda, omissão acerca da falta de apreciação de provas
carreadas aos autos.
Contudo, conforme se pode verificar dos autos, junto ao Recurso Voluntário,
mesmo após a DRJ ter destacado a necessidade de se comprovar de forma efetiva
a natureza da rubrica sob comento, foram trazidos aos autos somente o contrato
social e alterações (fls. 65 a 82), documento de identificação dos patronos (fls. 83
a 84) e procuração (fls. 85 a 100), documentos esses que em nada poderiam
alterar as conclusões contidas no acórdão embargado, indicando, mais uma vez, a
inexistência de lastro à omissão apontada.
Destaque-se que, na primeira instância, o Embargante havia trazido aos autos,
além dos documentos societários, uma planilha contendo o cálculo da
contribuição e folhas do Balancete, livro esse que serviu de base à decisão da
DRJ, decisão essa parcialmente reproduzida no acórdão embargado às fls. 105 a
106, tendo a turma de piso concluído nos seguintes termos:
“essas contas estão classificadas como “37201.00000 Veículos Novos” e
“37202.00000 Peças Motores” do subgrupo “37200.00000 Outros Resultados
Departa ” do grupo “37000.00000 Outros Result. Operaciona”, o que
corrobora o entendimento de tratar-se de receitas decorrentes da operação da
sociedade.”
Em face dessa constatação da DRJ, o ora Embargante, no Recurso Voluntário,
passou a alegar que “o registro contábil não transmuda a natureza jurídica dos
atos”, tendo sido ele realizado como conta de receita por força “de requisito da
própria lei fiscal” relativa ao IRPJ e à CSLL (fl. 61).
Ora, se nem o Balancete lastreia as afirmativas do Embargante, mas as fragiliza
flagrantemente, a ele caberia, em sede de recurso voluntário, trazer novas provas
que pudessem sustentar suas alegações, tendo sido essa situação que direcionou o
acórdão embargado a concluir pela ausência de prova, pois a análise da DRJ
acerca das provas presentes nos autos, conforme acima apontado, foi reproduzida
no voto condutor do acórdão embargado.
O Embargante poderia ter trazido aos autos, por exemplo, o Lalur, demonstrando
que o registro das bonificações como receitas em contas de resultado decorria da
alegada necessidade de cálculo do IRPJ e da CSLL, ou, ainda, os livros Razão e
Diário, com identificação mais precisa dos registros contábeis respectivos.
Nesse sentido, nada há a sanear no acórdão embargado quanto a este item.”
Diante do exposto, voto por rejeitar os Embargos de Declaração.

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.367 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909679/2012-31

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar os Embargos
de Declaração.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital